Tribunal: TJES
Processo: 0028952-54.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028952-54.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NEURICEA SALES

PARTE RE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028952-54.2019.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

NEURICEA SALES

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de horas extras a servidora pública estadual, na proporção de duas horas por semana, com adicional de 50%, juros moratórios e correção monetária. O apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, que não restaram comprovadas as horas extras alegadas, e que houve prescrição total do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se houve prescrição total ou parcial do direito ao pagamento das horas extras; e (iii) determinar se estão comprovadas as horas extras trabalhadas pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido com base na presunção de hipossuficiência econômica, mediante simples declaração do interessado, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a suficiência de recursos do solicitante. No caso, o apelante não apresentou prova hábil a afastar essa presunção.

A jurisprudência reconhece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo se houver negativa do próprio direito reclamado. Neste caso, a prescrição foi corretamente limitada às horas extraordinárias anteriores a 14/05/2005, cinco anos antes do requerimento administrativo.

A Lei Estadual nº 46/1994 do Estado do Espírito Santo prevê a remuneração de horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre a hora normal. A análise dos documentos constantes dos autos comprova que a servidora cumpriu carga horária superior à jornada normal, justificando o deferimento do pagamento das horas extras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça requer apenas declaração de insuficiência econômica, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a capacidade financeira do requerente.

Em demandas envolvendo trato sucessivo com a Fazenda Pública como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação, salvo negativa do direito reclamado.

A servidora pública estadual faz jus ao pagamento de horas extras comprovadas, com adicional de 50%, desde que haja provas documentais suficientes da jornada extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, e 487, II; Lei Estadual nº 46/1994-ES, art. 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 26.553/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 14/4/2021, DJe 25/5/2021; STJ, Súmula 85; TJ-MG, Apelação Cível nº 51350417020228130024, Rel. Desª Maria Luiza Santana Assunção, j. 29/8/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005675-54.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028952-54.2019.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

NEURICEA SALES

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que determinou que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, proceda ao pagamento de horas extras a NEURICEA SALES, na proporção de duas horas por semana, calculadas sobre o valor da hora de trabalho, acrescido de 50%,
em relação à hora normal, com juros moratórios e correção monetária
1
.

O Apelante aduz que a autora não possui direito à assistência judiciária gratuita, pois recebe uma remuneração líquida de R$ 7.323,88; que a autora não apresentou prova suficiente das horas extras alegadas, uma vez que documentos do sistema SIARHES indicam carga horária de 48 horas semanais, avocando a presunção de veracidade dos registros administrativos; que houve prescrição total, pois o último ato administrativo ocorreu em 2014 e, mesmo considerando um pedido de desarquivamento em 2015, a ação só foi proposta em 2019, excedendo o prazo prescricional de dois anos e seis meses, sob tais argumentos, requerendo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos contidos na exordial, reflexamente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Esse é o breve resumo dos autos.

De partida, quanto à gratuidade da justiça concedida à demandante, na origem, é
sabido
que
a benesse
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV,
e que
a mera alegação de miserabilidade,
a priori
,
é
suficiente ao seu deferimento.

Contudo, por ser
benefício custeado pela sociedade, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, apesar das alegações do apelante, não trouxe aos autos demonstrativos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela beneficiária.

Diga-se que os rendimentos percebidos pela agraciada não revelam abastança capaz de ilidir a presunção declarada, não sendo necessário que o peticionante esteja em situação de miserabilidade absoluta para que a benesse seja-lhe concedida.

Desse modo posiciona-se a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º).
Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do

solicitante da gratuidade
".
(MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021).

2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

[...] (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - TEORIA DA CAUSA MADURA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO 1.
Em que pese a possibilidade do juiz revogar de ofício o benefício, ao fazê-lo sem prévia intimação da parte, fere o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10, do CPC, capaz de

ensejar a nulidade da decisão.
2.
Deve ser, contudo, superada a nulidade, sempre que o processo estiver maduro para julgamento, nos termos dos autos
.
3.
A lei não exige estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade processual, sendo que a presunção relativa, não ilidida por outros elementos, milita em prol daquele que alega pobreza
. (TJ-MG - Apelação Cível: 51350417020228130024, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
2) O agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada. 3) Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.
(
Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005675-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2.
Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES)
3. A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos. 4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo

do seu próprio sustento e de sua família.
5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (Data: 17/May/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5006851-68.2023.8.08.0000 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Deste modo
,
mantém-se a
concessão da gratuidade da justiça
à
demandante/apela
da
.

Seguindo, quanto à alegada prescrição, é assente o posicionamento jurisprudencial de que [...] “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”. [...] (Súmula 85 STJ)

No caso em comento, o processo administrativo foi arquivado sem ter sido finalizado, posteriormente desarquivado em 2015 e reiterado o requerimento de revisão de carga horária semanal, fl.248.

Arquivado novamente sem resposta referente, em janeiro de 2017, verifica-se novo pedido em março de 2019 e o ajuizamento do pedido em outubro de 2019.

O juízo primevo, examinando a questão, reconheceu a prescrição do direito somente em relação ao período anterior a 14/05/2005, cuja fundamentação destaco a seguir, em parte, por seu atento detalhamento:

[...]
a parte autora afirma que postulou administrativamente o pagamento das horas extraordinárias em
14.05.2010
, referente ao período de
01.04.1997 a 03.05.2009
,
[...]

[...]
atentando-se a data do requerimento administrativo, é importante registrar que as
horas extraordinárias anteriores 14/05/2005 já se encontravam abarcadas pela prescrição
.

De outro lado, constata-se que determinado o
arquivamento em 11/07/2014
,
sem decisão administrativa
,
tampouco ciência a parte interessada
, conforme documento juntado às fls. 221.

Posteriormente, em 19 de março de 2015 a Supervisora de Atividades Administrativas requer, a pedido da parte autora, o desarquivamento do processo administrativo n. 49234790.

Nesse passo, como ainda não encerrado adequadamente o processo administrativo no bojo do qual foi interrompida a prescrição, entendo que o prazo prescricional do período de 14/05/2005 a 03/05/2009 não voltou a correr pela metade.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, r
econheço prescritas apenas as horas extraordinárias anteriores a 14/05/2005 (cinco anos anteriores a data do requerimento administrativo)
.
[...]

Em assim sendo, correto o reconhecimento da prescrição somente no período anterior a 14/05/2005, data do requerimento administrativo.

Quanto ao mérito, refere-se o direito reclamado ao pagamento de horas extras trabalhadas enquanto servidora efetiva do ente público apelante.

Em consonância ao assunto tratado, destaco que a legislação pertinente,
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Lei Estadual nº 46/1994 –
no tocante à regulamentação d
os pagamentos de horas extraordinárias,
dispõe
:

Art. 101
– O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º
– Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.

§ 2º
– A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

Sem maiores delongas, tenho que a matéria em comento não demanda maiores elucubrações.

Isso porque nos autos da lide estão contidos os documentos que comprovam o cumprimento da carga de trabalho pela requerente, inclusive declinadas em relatório emitido por autoridade competente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em processo administrativo que cuidou de interesses da servidora.

Depreende-se do mencionado documento, que a carga horária cumprida pela apelada no serviço público foi de 48h (quarenta e oito) horas semanais, fl.157, V.02. Destaco:

[...]
Observa-se que o vencimento básico fixado nos proventos foi calculado com base no valor da referência v-15 da tabela de referência salaria à fl. 133, para carga horária de 25 h, sendo
o valor adequado para carga horária de 48h, tendo em vista a jornada de trabalho da servidora de 8 h semanais, de acordo informação às fls. 80-82 e 132
, conforme segue:
[...]

Também se verifica a carga horária desenvolvida na função,
pela servidora,
pelo
s
documento
s
acostado
s
em fl.218verso/
219
, V.01, parte02, computada em 48 horas,
seguido
ainda
pelos de fl.220verso/221;
fl.225/226verso; 232verso; 234verso; 235verso/243, tod
o
s,
que atestam, inclusive
por alguns deles
,
o cumprimento da carga horária de trabalho de
50 horas, afastando dúvidas quanto à comprovação de que
a apelada
tenha direito à diferença de valores referentes às horas extras trabalhadas.
Os documentos foram
emitidos pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura do ES, Grupo de Recursos Humanos Setorial,
em referência ao quadro de movimento de pessoal estatutário
.

D
iante das constatações, verifica-se o acerto do exame realizado pelo juízo primevo, não havendo motivo ou fundamento que justifique modificação da conclusão adotada.

Por todo
o arrazoado externado,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Julgo prejudicada a remessa necessária
.

Diante da iliquidez da sentença e postergação de fixação dos honorários advocatícios pelo magistrado na origem, afasta-se a majoração dos honorários advocatícios
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...]
Sob tais considerações, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o(s) pedido(s) formulado(s), para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de horas extraordinárias prestadas de 14/05/2005 a 03/05/2009, com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, com juros moratórios e correção monetária de acordo com os parâmetros definidos pela Corte Suprema no Tema 810 e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3º da EC nº 113/2021.
Vejo que no presente caso, houve sucumbência recíproca (art. 86, CPC). Desta forma, entendo que os ônus da sucumbência deverão ser distribuídos de forma proporcional entre eles, no montante de 50% (cinquenta por cento).
Contudo, tendo em
vista a iliquidez da sentença, o percentual dos honorários será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.